Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709151-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A., 4 BIO MEDICAMENTOS S.A., 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em mandado de segurança imperado por 4 Bio Medicamentos S.A., em que o d. Juízo a quo deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL, referentes a operações de vendas de mercadorias, pelo agravado, a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras (ID 86182762 dos autos de origem). O recurso foi interposto e a mim distribuído em 29/03/2021 (IDs 24457085 e 24479620). Ocorre que, em consulta realizada ao processo de origem (0706474-22.2020.8.07.0018), verifica-se que, posteriormente à distribuição do recurso, foi proferida sentença de mérito, em que o juízo a quo concedeu a segurança vindicada (ID 87541121 daqueles autos). Como cediço, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora